Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO EXAME DO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. BASE CÁLCULO PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REMISSÃO POR FREQUENCIA AO ESTUDO SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a remição pelo estudo presencial ou ficto, sendo este o que ocorre quando o sentenciado estuda por conta própria ou mediante acompanhamento pedagógico não escolar. 1.1. O êxito do apenado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou ENEM) deve ser considerado para fins de remição da pena, independentemente do reeducando estar vinculado a atividade de ensino no interior da unidade, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A base de cálculo do estudo ficto é de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, devendo ser considerada 1.600 horas, a qual, dividida por doze, resulta em 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA, acrescido de 1/3 por nível de conclusão de nível de educação, que totaliza 177 dias remidos.
3. A jurisprudência é no sentido de que não é possível a cumulação da remição de pena por aprovação no ENCCEJA com a remição de pena concedida por frequência ao estudo presencial, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores, uma vez que os estudos realizados pelo paciente em frequência a curso regular tiveram como finalidade a obtenção do certificado de conclusão do ensino.
4. Tendo o agravante obtido a aprovação no ENCCEJA e, por conseguinte, concluído o ensino fundamental durante o cumprimento da pena, tem direito à remição, com acréscimo de 1/3 nos dias remidos, independentemente de ter sido vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade. No entanto, ao se reconhecer o direito à remição, há de se decotar 7 (sete) dias de pena que já haviam sido concedidos pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.